Tribunal: STF
Processo: HC 250340
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Lucas Mandelli contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 208.232/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por FABIO LUCAS MANDELLI em face de acórdão assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 171, § 3º C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 297 C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSULTA DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO PACIENTE POR FUNCIONÁRIA DA CEF PROCEDIMENTO ÍNSITO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. – O paciente foi denunciado, pelo órgão ministerial, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c. c. art. 14, II, e art. 297, c. c. o art. 71, na forma do art. 69, todos do CP. – Tratando-se de apuração de tentativa de crime ocorrido em detrimento de agência da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, haja vista que compete a ela zelar pela segurança dos valores depositados nas contas correntes de seus correntistas, correta a competência de Juízo Federal para processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Precedente jurisprudencial. – Há que se distinguir a situação relacionada ao fato de a funcionária da Caixa Econômica Federal, responsável pelo atendimento, ao perceber a tentativa de prática de crime pelo paciente, ter realizado consulta à sua movimentação bancária e constatado inconsistências, tudo dentro de suas atribuições legais e regulamentares, comunicando, imediatamente, suas suspeitas ao órgão de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investigasse a procedência de tais suspeitas. Precedente jurisprudencial. – A Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas (CF, artigo 5º, X). todavia, compartilho do entendimento de que esses direitos não são absolutos, mas devem relativizados diante do interesse público, do interesse da justiça, do interesse social. Os dados bancários do paciente eram de suma relevância diante do crime praticado. – No que pertine à quebra de sigilo bancário do paciente, verifica-se que foi procedida da devida autorização judicial, num segundo momento processual. – Ordem denegada.



    Imputa-se ao recorrente a prática dos crimes de estelionato majorado, na forma tentada (art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal), e falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal).



    A defesa alega, em síntese, que o recorrente não agiu com dolo específico na conduta imputada, uma vez que sua atuação como correspondente jurídico estava vinculada às suas condições pessoais de jovem estudante de Direito e pai de família, exercendo tal função por necessidade financeira. Sustenta que o contexto pessoal do recorrente inviabilizaria o enquadramento típico dos delitos de estelionato majorado tentado e falsificação de documento público, alegando, assim, a ausência de justa causa para a persecução penal.



    Alega, ainda, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sob o argumento de que os atos supostamente praticados não causaram prejuízo direto a bens ou interesses da União, considerando que a tentativa de saque fraudulento envolvia apenas o patrimônio de um particular.



    Por fim, a defesa aponta a ilicitude das provas que fundamentam a ação penal, argumentando que estas derivaram de violação do sigilo bancário do recorrente, realizado sem a devida autorização judicial, o que configuraria afronta ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e ao artigo 157 do Código de Processo Penal.



    Ao final, requer o provimento do recurso para o trancamento da ação penal, sob os fundamentos de ausência de justa causa, considerando a inexistência de dolo na conduta imputada, a atipicidade dos fatos narrados, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito e a nulidade das provas obtidas de forma ilícita.



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    Consta dos autos que o paciente no dia 30.08.2021, compareceu à Caixa Econômica Federal, Agência da Rua Clemente Alvares, 351, Lapa/SP, munido de documentos falsos, almejando sacar a quantia de R$ 235.177,33, da conta corrente de titularidade da Sra. Marinha Ledier de Oliveira, apresentando-se como procurador da referida correntista. A funcionária que o atendeu suspeitando dos documentos apresentados, solicitou que o paciente retornasse no dia seguinte, 01.09.2021, para levantar a quantia. Na data combinada, o paciente compareceu ao banco, tendo sido efetuada sua prisão em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 171, § 3º, c. c. 299 e 304, na forma do artigo 14, II, todos do CP. [...]. Preliminarmente, tratando-se de apuração de tentativa de crime ocorrido em detrimento de agência da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, haja vista que compete a ela zelar pela segurança dos valores depositados nas contas correntes de seus correntistas, correta a competência de Juízo Federal para processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. [...]. A impetração pleiteia também a nulidade das provas obtidas por meio da quebra de sigilo bancário do paciente, pois seriam derivadas de violação ao sigilo bancário realizada por funcionária da CEF, sem a devida autorização judicial. Nesse esse particular, há que se distinguir a situação relacionada ao fato de a funcionária da Caixa Econômica Federal, responsável pelo atendimento, ao perceber a tentativa de prática de crime pelo paciente, ter realizado consulta à sua movimentação bancária e constatado inconsistências, tudo dentro de suas atribuições legais e regulamentares, comunicando, imediatamente, suas suspeitas ao órgão de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investigasse a procedência de tais suspeitas. [...]. No que pertine à quebra de sigilo bancário do paciente, verifica-se que foi procedida da devida autorização judicial, num segundo momento processual.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela existência da prática do crime, com base nos elementos constantes dos autos, o que evidenciou o dolo necessário para a configuração dos delitos imputados. A respeito da ilicitude das provas, destacou que a consulta bancária realizada pela funcionária da Caixa Econômica Federal foi legítima, tratando-se de procedimento inerente às suas atribuições administrativas e, portanto, não configurando quebra de sigilo bancário. Ressaltou, ainda, que a posterior quebra de sigilo bancário foi devidamente autorizada pelo juízo competente, em conformidade com os trâmites legais, afastando qualquer hipótese de nulidade ou contaminação das provas utilizadas na instrução.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem quanto a estes pontos e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.



    Quanto à competência da Justiça Federal, o Tribunal de origem reafirmou que, considerando que os fatos imputados envolvem tentativa de fraude praticada em detrimento da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, conforme o artigo 109, inciso IV, da CF/1988. Assim, não há elementos que sustentem o afastamento dessa competência, especialmente diante do potencial prejuízo à instituição.



    Nesse sentido, mutatis mutandis: [...].



    O entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça é que “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022 e RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).



    Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, ou sua extinção sem julgamento de mérito, tais medidas somente se verificam possíveis quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.



    Neste sentido: [...].



    Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de habeas corpus para o trancamento da ação penal é medida absolutamente excepcional. Por exemplo: [...].



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 3, pp. 189-195 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Em liminar, a suspensão da ação penal, até final deliberação acerca da matéria em RHC perante o c. Superior Tribunal de Justiça, considerando a precariedade da r. decisão monocrática passível de recurso e atacada por agravo, pois presentes o fumus boni iuris (art. 5º, inc. X, e art. 109, inc. IV, da CF) e o periculum in mora, ante a iminência da audiência de instrução aprazada para 27/01/2025;



    b) No mérito, a confirmação da tutela antecipada, resguardando-se o direito do paciente ao devido processo legal, para ser processado pelo juízo competente, desentranhadas as provas, reconhecidamente ilícitas.



    Outrossim, caso não concedida a ordem de ofício, desde já manifesta oposição ao julgamento virtual, com supedâneo do art. 5º, LV, da Constituição Federal, porquanto há interesse em proferir sustentação oral, rogando, por ocasião da inclusão em pauta, pela intimação do advogado Ricardo Ponzetto para fazer uso da palavra, nos termos do art. 124, p.u. e s.s. do RISTF. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 208.232/SP (doc. 3, pp. 189-195). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais. 



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator